Tribunal: CARF
Processo: 15540.000352/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que regulamente a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga Pedidos de Isenção, bem como Atos Cancelatórios de Isenção, o pedido de sobrestamento não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o 11.457/07 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91.
DIREITO ADQUIRIDO. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da imunidade das contribuições sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. PRESSUPOSTOS MATERIAIS FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000352/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que
regulamente a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga
“Pedidos de Isenção”, bem como “Atos Cancelatórios de Isenção”, o pedido de
sobrestamento não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ART. 195, § 7o, DA CF⁄88. ART. 55 DA LEI 8.212⁄91. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições
sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista
no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o
11.457⁄07 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que
ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e
disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212⁄91.
DIREITO ADQUIRIDO. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido,
da exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da
imunidade das contribuições sociais, para manter essa condição deveriam
comprovar o atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício,
previstos na legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000352/2009-71
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO. PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE-RS 566.622).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido
o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 147 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.006.5824) lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, relativamente às parcelas destinadas a outras
Entidades e Fundos Paraestatais (Terceiros), apuradas nas folhas de pagamento e GFIP do
período em epígrafe.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Informa o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento que, apesar de a
Interessada possuir os certificados inerentes às entidades de fins filantrópicos, a mesma não
havia obtido o reconhecimento do seu direito à isenção pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, motivo pelo qual o tratamento adotado pela fiscalização é o mesmo destinado às empresas
em geral.
Ainda segundo o Relatório Fiscal de fls. 30 e 31, os fatos geradores encontram-se
declarados em GFIP, porém o contribuinte adotou o enquadramento de entidade isenta.
O valor do presente lançamento é de R$ 905.228,44, consolidado em 17/08/2009.
Notificada pessoalmente do lançamento em 31/08/2009, a interessada apresentou
impugnação de fls. 81/87, aduzindo as seguintes alegações:
1. Inicialmente, faz breve digressão sobre o histórico da entidade, acentuando o seu
papel de natureza assistencial às pessoas portadoras de deficiência;
2. Informa ter sido reconhecida como entidade de utilidade pública municipal,
estadual e federal, bem como ser portadora do certificado de entidade de fins
filantrópicos. Além disso, esclarece que preenche os demais requisitos exigidos
pelo art. 55 da Lei n° 8.212/91;
3. Para fins de obtenção da isenção da cota patronal, informa ter requerido o seu
reconhecimento como entidade isenta junto ao INSS, em 23/08/1991. Ocorre que
o INSS, ao invés de despachar a solicitação em 30 dias, conforme estabelece o
§1° do art. 55 da Lei n° 8.212/91, fez apenas uma diligência, em 14/05/2002, para
informar sobre a existência do pedido que fora protocolado há mais de 10 anos,
sendo que, apenas em 18/11/2008, foi cientificada do indeferimento do pleito, já
pela Receita Federal do Brasil;
4. Apesar de inexistir reconhecimento expresso por parte do INSS da isenção que
ANBDEF faz jus, este reconheceu tacitamente a isenção requerida pela entidade
autuada, de tal modo que fez devoluções de recursos que haviam sido retidos
como forma de contribuição patronal. Para tanto, anexa comprovante de depósito
pelo INSS;
5. Invoca a aplicação do princípio constitucional da duração razoável do processo,
como forma de proibição de excessos pela Administração Pública;
6. Por fim, assevera ter protocolado manifestação de inconformidade contra a
decisão que indeferiu o seu pedido de isenção, o que impõe efeito suspensivo à
decisão recorrida. Neste sentido, requer o apensamento do presente processo
àquele.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 147 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
IMUNIDADE. EMISSÃO DE ATO DECLARATÓRIO. PRESSUPOSTO.
A entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no art. 195, §7° da
CRF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício, requerê-la formalmente,
demonstrando todos os requisitos previstos em lei para sua concessão. É ilegal,
portanto, o auto-enquadramento, quando efetuado antes da emissão do ato declaratório.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 155 e ss),
transcrevendo, ipsis litteris, a quase totalidade de sua impugnação, apenas inserindo comentários
pontuais acerca da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.890 (e-fls. 201 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Necessidade de conversão do julgamento em diligência
Trata o presente processo da exigência de contribuições devidas aos terceiros (FNDE,
SESC, SENAC, SEBRAE), relativas ao período de 01/2005 e 12/2006. A fiscalização
não reconhece o direito da entidade à isenção das contribuições previdenciária, “apesar
da empresa possuir os certificados pertinentes às entidades filantrópicas”.
Em seu Recurso Voluntário a entidade afirma que é uma organização não
governamental, que não possui fins lucrativos, é autossustentável, e, há mais 27 anos,
trabalha pelos direitos da pessoa portadora de deficiência, sendo detentora de título de
utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal.
Durante o julgamento, tomou-se conhecimento da existência do Processo no
15536.000072/2008-41, relacionado ao Requerimento de Reconhecimento de isenção de
Contribuições Sociais Previdenciárias da Recorrente.
Dessa forma, tendo em vista que as informações sobre o cumprimento (ou não) dos
requisitos que ensejam a fruição da
imunidade constam desse processo
(15536.000072/2008-41), ele deverá ser apensado aos presentes autos de obrigação
tributária principal, para que sejam verificados os fatos e a compatibilidade do
lançamento com o ordenamento jurídico nacional.
Posteriormente, sobreveio o Despacho de e-fls. 141 e ss, juntado nos autos do
Processo principal n° 15540.0008542008-11, propondo a apensação do Processo n°
15536.000072/2008-41, tendo em vista que as informações constantes no referido processo,
quanto à perda do direito de isenção, são necessárias para o julgamento do presente processo,
bem como o encaminhamento dos autos à Presidência da 2a Seção de Julgamento para avaliar a
distribuição à Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, por prevenção, considerando a anterior
distribuição do Processo n° 15540.000352/2009-71, àquela Conselheira.
Em seguida, sobreveio o Despacho de Encaminhamento de e-fl. 145, juntado
nos autos do Processo principal n° 15540.0008542008-11, que concordou com a proposta de
apensação contida no Despacho de e-fls. 141 e ss, bem como a distribuição dos processos à
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, considerada preventa.
Em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 6145, de 31 de maio de 2022, que
declarou extinto o mandato da Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, representante dos
Contribuintes, por ter expirado o prazo de que trata o § 1o do art. 40 do Anexo II do RICARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, os presentes autos foram ser redistribuídos, mediante
sorteio, no âmbito da turma, nos termos dos §§5o e 8o do art. 49 do Anexo II do RICARF, tendo
sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Sobrestamento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não há que se falar em sobrestamento do
presente processo até o julgamento definitivo do Processo no 15536.000072/2008-41, eis que não
mais se julga “Pedidos de Isenção”, bem como “Atos Cancelatórios de Isenção”. Assim, ocorreu
a perda de objeto da matéria discutida naqueles autos e, como consequência, não há mais que se
falar em sobrestamento do julgamento do presente processo ou em “efeito suspensivo à decisão
recorrida”, conforme alegado pelo recorrente.
Explica-se.
Os requisitos a serem observados para o gozo da “isenção” de contribuições para a
seguridade social, previstas no art. 195, § 7o, da CF/88, foram alterados com a promulgação da
Lei n° 12.101, de 2009, que entre outros pontos, revogou o art. 55, da Lei n° 8.212/1991.
A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto n° 7.237, de 2010, que alterou os
procedimentos relativos aos pedidos de isenção, bem como os atos cancelatórios expedidos pelo
ente Fiscalizador, expondo em seus arts. 44 e 45, que os processos administrativos que
envolvessem tais questões e que não tivessem sido definitivamente julgados, fossem devolvidos
a autoridade competente, para fins de análise do cumprimento das condicionantes para a fruição
da referida “isenção”, in verbis:
Art.44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, de acordo
com a legislação vigente no momento do fato gerador.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, certificar-se-á o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
n° 12.101, de 2009.
Art.45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente
daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção na forma do
rito estabelecido no art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Dessa forma, por força do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, que regulamente a
Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, não mais se julga “Pedidos de Isenção”, bem como
“Atos Cancelatórios de Isenção”, de modo que os feitos não definitivamente julgados devem ser
encaminhados à Unidade competente para verificação do cumprimento dos requisitos da
“isenção”.
Assim, em face da alteração promovida pela Lei 12.101/2009, que revogou o art.
55 da Lei 8.212/1991, e em observância ao Decreto 7.237/2010, que regulamentou referida lei, o
Processo 15536.000072/2008-41 foi devolvido à unidade de origem da RFB, para o
cumprimento das novas determinações constantes desse decreto.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Em atendimento às determinações oriundas do Decreto Presidencial, o Serviço de
Orientação e Análise Tributária – Seort, da DRF/Niterói/RJ, decidiu no sentido de referendar o
entendimento original de que a entidade não cumpria os requisitos legais para usufruto da
isenção:
[...] 1. Em atendimento ao disposto no artigo 44 do Decreto n° 7.237, de 20/07/2010, a
Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
encaminha, em retorno, os autos do processo relativo ao reconhecimento do direito A
isenção de contribuições sociais previdenciárias formulado pela entidade em epígrafe.
2. Feita verificação do cumprimento dos requisitos de isenção de contribuições sociais
previdenciárias de acordo com a legislação vigente no momento do fato gerador,
corroboramos as informações constantes do Parecer SEORT/DRFB/Niterói n°
1749/2008, anexado às fls. 236/245.
3. Diante do acima exposto, fica mantido o Despacho Decisório anexado à fl. 412 pelo
não reconhecimento do direto à isenção de contribuições sociais previdenciárias por
infringência ao inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e inciso VI do artigo 206 do
Decreto n° 3.048/1999.
4. Nessa oportunidade, anexamos cópia da Pesquisa de Histórico emitida pelo Conselho
Nacional de Assistência Social em 27/10/2010 (fl. 499).
5. Com fulcro no disposto no inciso IV do artigo 3° e no artigo 70, ambos do Anexo II
da Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, sugerimos o encaminhamento do presente A
Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Em seguida, sobreveio o arquivamento, por prazo indeterminado, do Processo n°
15536.000072/2008-41, conforme se depreende dos seguintes excertos do Despacho de
Encaminhamento, constante naqueles autos:
[...] 1. Tendo em vista o entendimento esposado no Despacho n° 2400-257/2012
emitido pela 4a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
21/05/2012, conforme documento de fls. 522/523, com fulcro na Lei n° 12.101/2009, no
Decreto n° 7.237/2010 e na Instrução Normativa RFB n° 971/2009, com a redação dada
pela Instrução Normativa RFB n° 1.071/2010, no sentido de não caber análise do
recurso interposto pelo interessado e tão somente que seja procedida a verificação do
cumprimento dos requisitos de isenção na vigência dos fatos geradores pela Receita
Federal do Brasil, encaminhamos os autos à SAMF/RJ para arquivamento por prazo
indeterminado.
2. Anexamos à fl. 551, cópia do Memo n° 77/2012/DR/NIT/SEORT encaminhado à
Seção de Programação, Avaliação e Controle de Atividade Fiscal (SAPAC).
Posteriormente, tendo em vista que as informações constantes no Processo n°
15536.000072/2008-41, quanto ao indeferimento do pedido de “isenção”, são necessárias para o
julgamento do presente processo, foi determinada a apensação daquele processo ao presente
processo, de modo que a motivação para a negativa do reconhecimento da “isenção” é o pano de
fundo para a resolução da controvérsia instaurada nos presentes autos.
2.2. Nulidade da decisão recorrida.
Ainda em sede de preliminar, o sujeito passivo sugere a nulidade da decisão
recorrida, por ter sido omissa quanto à alegação de deferimento tácito acerca do pedido de
isenção, bem como sobre a suposta incompetência da Receita Federal do Brasil para a análise do
feito, que deveria ser do Ministério de Ação Social e Combate a Fome.
Sobre a primeira alegada omissão, entendo que a decisão de piso enfrentou a
argumentação tecida pelo recorrente, em sua defesa, deixando consignado, inclusive, a
inexistência do deferimento automático do pedido, em caso de mora da Administração Pública,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

bem como a inexistência da figura do deferimento tácito, eis que, ainda de forma tardia, teria
ocorrido o indeferimento expresso do pedido de “isenção”, formulado pelo sujeito passivo. É de
se ver:
[...] 17. Não há, portanto, deferimento automático do pedido em caso de mora da
Administração Pública, sendo que a própria legislação institui o procedimento a ser
adotado, nos casos de retardamento injustificável do processo.
18. Outrossim, também inexiste a figura do deferimento tácito, na medida em que,
embora de forma tardia, houve indeferimento expresso do pedido formulado pela
autuada.
A decisão, com a qual este Relator concorda, foi fundamentada, não havendo que
se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que
entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Sobre a alegada segunda omissão, a respeito da incompetência da Receita Federal
do Brasil para a análise do feito, que deveria ser do Ministério de Ação Social e Combate a
Fome, a matéria sequer foi suscitada pelo sujeito passivo, em sua impugnação, não havendo que
se falar em omissão da decisão recorrida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.006.5824) lançado pela
fiscalização contra a empresa acima identificada, no qual são exigidas contribuições incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, relativamente às parcelas destinadas a outras
Entidades e Fundos Paraestatais (Terceiros), apuradas nas folhas de pagamento e GFIP do
período em epígrafe.
Informa o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento que, apesar de a
Interessada possuir os certificados inerentes às entidades de fins filantrópicos, a mesma não
havia obtido o reconhecimento do seu direito à isenção pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, motivo pelo qual o tratamento adotado pela fiscalização é o mesmo destinado às empresas
em geral.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no sentido
de que reuniria, cumulativamente, todos os requisitos legalmente exigíveis para a “isenção” das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8212/91, motivo pelo qual, entende que
não há obrigação de pagar qualquer valor referente ao presente Auto de infração.
Afirma, ainda, que não obstante inexistir reconhecimento expresso acerca da
“isenção”, o INSS a teria reconhecido, tacitamente, em razão das devoluções de recursos que
haviam sido retidos como forma de contribuição patronal.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Entende, ainda, que a longa duração do processo administrativo afrontaria o
direito fundamental inscrito no inciso LXXVII, do art. 5o, da Constituição Federal.
Também alega que a competência para julgamento do pedido de isenção, das
entidades de Assistência Social, teria sido claramente deslocada para o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (art. 22, III, da Medida Provisória n° 446/2008), o
que não teria sido observado na hipótese dos autos.
Pois bem. Inicialmente, conforme bem assentado pela decisão recorrida, não há
que se falar em deferimento tácito do pedido de isenção, quando, na verdade, ocorreu o
indeferimento do pedido, lastreado no Processo n° 15536.000072/2008-41, tratando-se, de ônus
do sujeito passivo, demonstrar o preenchimento dos requisitos para fruição da benesse fiscal,
sobretudo considerando tratar-se da principal matéria de defesa arguida nos presentes autos.
Também descabe falar em deferimento automático do pedido em caso de mora da
Administração Pública ou nulidade do feito, eis que não há qualquer previsão legal neste sentido.
Da mesma forma, o descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que
delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições,
defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência ou prescrição do crédito tributário
constituído em auto de infração. Também não impõe à Administração Pública a perda de seu
poder-dever de julgar processos administrativos no caso de escoado o prazo impróprio trazido no
referido dispositivo e nem mesmo caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de
360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção
administrativa específica em caso de seu descumprimento.
No que tange à alegação de incompetência da SRFB, o recorrente confunde os
artigos da MP 446/2008, eis que o artigo 22, II, citado na peça defensiva, diz respeito à alteração
de competência para a certificação das entidades, ou seja, para a concessão do Certificado de
Entidade de Assistência Social — CEBAS, e não para a apreciação de pedido de “isenção”.
Para além do exposto, no tocante à alegação central de seu recurso, no sentido de
que reuniria, cumulativamente, todos os requisitos legalmente exigíveis para a “isenção” das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8212/91, cabe destacar que a redação do
art. 195, § 7o, da Constituição Federal foi precisa, ao consignar expressamente que são “isentas”
de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
Tem-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, apenas no tocante às contribuições para a seguridade social, nesse rol enquadradas as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos
incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991; e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do
artigo 23 da referida lei), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros.
Cumpre observar, inclusive, a existência de precedente no STF no sentido de que
a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às contribuições
para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a
terceiros (STF, ARE 744723 AgR/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Rosa Weber,
17/03/2017).
Em que pese a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal não
abarcar as contribuições destinadas a terceiros, já que tais contribuições não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, verdade é que a Lei n.o 11.457/07, que
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

entrou em vigor em maio de 2007, criou hipóteses de isenção no tocante a essas contribuições
para aqueles sujeitos passivos que ostentarem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta
Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91. Aqui, releva destacar que a isenção prevista
no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não se confunde com a imunidade a que se refere o art.
195, § 7o, da CF/1988, pois possuem naturezas distintas. Enquanto a isenção decorre de
enunciados que informarão a norma (de conduta) tributária, a imunidade, por sua vez, integra a
norma constitucional de competência1. Nesse sentido, é de se ver a redação do art. 3o da Lei n.
11.457/2007, in verbis:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2 desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
[...]
§5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos.
§6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao
Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-
educação.
Tem-se, pois, que o art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 11.457/2007, expressamente
previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros – e ao INCRA, a ela
equiparada, para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias.
O mesmo dispositivo também fez referência expressa às contribuições para o salário-educação.
Em outras palavras, malgrado não se cuide propriamente da imunidade prevista no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, pois que a sua classificação específica
dependa da respectiva finalidade, a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção no tocante a essas
contribuições, inclusive ao INCRA, a ela equiparada, para os sujeitos passivos que ostentem a
imunidade insculpida no art. 195, §7o, da Constituição Federal e disciplinada no art. 55, da Lei no
8.212/91.
Nesses termos, embora a imunidade não atinja as contribuições devidas a
terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei n 11.457/07 assegura o direito das entidades que atendem os
requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às contribuições devidas a terceiros,
inclusive de forma retroativa, fazendo referência à vigência da isenção pelo atendimento dos
requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Verifica-se, portanto, que há, em favor das entidades beneficentes de assistência
social, previsão legal de isenção de contribuições sociais, enquadrando-se nesse rol o salário-
educação e as contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.

1 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 105.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a discussão acerca do direito ou não da
defendente à imunidade tributária de que trata o art. 195 da Constituição Federal é reflexa para o
deslinde da controvérsia afeta ao presente Auto de Infração e que diz respeito às contribuições
devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA).
Isso porque, a análise da isenção, em relação à contribuição social para o Salário
Educação e as contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, fazem referência à observância aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991 e que, inclusive, foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal
(STF).
Nesse sentido, uma vez que os requisitos para o gozo da imunidade estão
relacionados com os requisitos estipulados nas isenções da contribuição social para o Salário
Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da imunidade tem o condão de
levar, necessariamente, ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos da isenção. Da
mesma forma, a ausência do preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária prevista
no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, tem o condão de afastar a isenção.
Conforme explicado, isso ocorre pelo fato de o legislador, ao atender o comando
previsto no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, com o objetivo de estipular os requisitos
para a imunidade tributária, utilizou o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que tais requisitos
também foram utilizados pelo legislador ordinário para estipular as isenções da contribuição
social para o Salário Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA, posto que mencionam, expressamente, os incisos I a V do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991.
Esclarecido o ponto acima, cabe pontuar que o Supremo Tribunal Federal (STF)
já se posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado
tratamento tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia,
DJe de 28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS
27.977, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
de 5/2/10).
Dessa forma, não é possível falar em direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, ou a isenção prevista em legislação
infraconstitucional, possui sua manutenção condicionada ao atendimento das condições impostas
pela legislação.
Em outras palavras, as entidades beneficentes de assistência social, não são,
portanto, imunes ou isentas ao pagamento da contribuição para a seguridade social se não
atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente.
Não há, pois, direito adquirido relativo a determinado tratamento tributário, de
modo que é necessário o reconhecimento da observância dos requisitos legais impostos pela
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

legislação aplicável na data do fato gerador, o que não afasta a obrigação de a entidade se
adequar às novas condições impostas para a fruição da benesse.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da
exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção das contribuições
sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
Dessa forma, cabe analisar as isenções da contribuição social para o Salário
Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, e que mencionam, expressamente, o atendimento cumulativo dos incisos I a V do art.
55 da Lei no 8.212, de 1991.
A esse respeito, entendo que as alegações do sujeito passivo ficaram apenas
no campo da suposição, não tendo instruído os autos com elementos de convicção
suficientes à comprovação do preenchimento dos requisitos para a fruição da benesse
fiscal.
Da análise do processo administrativo relativo ao pedido de reconhecimento de
isenção, observando as informações constantes no Processo n° 15536.000072/2008-41, constata-
se que a entidade solicitou o pedido de isenção, o qual foi indeferido em razão do
descumprimento do inciso IV do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 e inciso VI do artigo 206 do
Decreto n° 3.048/1999, tendo em vista que encontrar-se-iam registrados nos Livros Diário,
diversos lançamentos que configurariam o pagamento de despesas particulares e retiradas do
diretor de esportes, Sr. Joao Batista Carvalho e Silva, da presidente da empresa, Sra. Tania
Regina Pereira Rodrigues e do diretor José Alaor Boschetti.
Tem-se, pois, que o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a
fruição da benesse fiscal, é do próprio recorrente, cabendo a ele afastar a acusação imputada com
fundamento no inciso IV do artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991, cuja constitucionalidade não
fora afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Competiria a entidade demonstrar que os valores contabilizados não constituíram
remuneração, capaz de chancelar a conclusão fiscal de descumprimento de requisito legal de
remuneração (mesmo que indireta aos dirigentes). Contudo, nem no processo ora sob
julgamento, nem tampouco no que apreciou o pedido de isenção, apresentou o recorrente
elementos para comprovar suas alegações de que os valores destinados aos diretores constituíram
pagamentos de empréstimos por eles concedidos à entidade. Note-se que não se trata de apenas
um eventual pagamento, mas diversas despesas pagas pela entidade em benefício dos dirigentes.
Assim, no caso dos autos, em relação ao descumprimento do inciso IV, do
artigo 55, da Lei no 8.212, de 1991, os argumentos trazidos pelo sujeito passivo, bem como as
provas acostadas, não têm o condão de infirmar o lançamento, motivo pelo qual, endosso os
fundamentos adotados no Parecer SEORT/DRFB/NITERÓI n° 1749/2008.
Em que pese a insatisfação do recorrente, tenho posicionamento coincidente com
o adotado pela decisão recorrida, eis que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o preenchimento da totalidade dos requisitos para a fruição da benesse fiscal.
Cabia ao contribuinte a apresentação de prova de suas alegações, não sendo
possível entender pela imunidade tributária, ao caso dos autos, por presunção. Assim, não sendo
provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte, com fundamento no artigo 373
do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado provimento recurso ora em análise.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Em outras palavras, cabe consignar que compete ao sujeito passivo o ônus de
prova, no caso do preenchimento dos requisitos para a fruição da benesse fiscal. No caso dos
autos, não cabe ao Fisco, obter provas do preenchimento dos referidos requisitos, já que se trata
de tese levantada pela defesa, mas sim, ao recorrente, apresentar os documentos comprobatórios
que dão suporte a suas alegações.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) já se
posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado tratamento
tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS 27.977, 1a
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
5/2/10).
Dessa forma, entendo que o sujeito passivo não comprovou ter cumprido o
requisito previsto no inciso IV, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, motivo pelo qual não é
possível afirmar que a entidade preencheu todos os requisitos para o gozo da benesse fiscal.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72. A propósito, constato que a motivação fiscal está clara, sobretudo
considerando o que está disposto no Relatório Fiscal, não havendo que se falar em cerceamento
do direito de defesa.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte em relação ao
mérito, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em
comento, tendo a autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor
forma, com estrita observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do
lançamento na forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2009-71

Matheus Soares Leite

Fl. 233
DF CARF MF
Original